Tribunal: TJDFT
Processo: 0737494-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RESIDÊNCIA DE FAMILIAR. PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES. PERMISSÃO DOS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do preenchimento das condições, finalidade e requisitos para concessão do benefício da saída temporária, da permissão da irmã do agravado para que ele usufrua do benefício em sua residência e da ausência de indícios de que a integridade física das crianças e adolescentes estará ameaçada, escorreita a decisão que concedeu a benesse no endereço indicado pelo apenado, não condenado por crimes hediondos nem contra crianças ou adolescentes.
2. Recurso desprovido.